Tribunal: TJSP
Processo: 0011999-88.2008.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Cobrança de Condomínio.

Não se há de falar em prescrição, uma vez que a demora para a citação da ré não decorre de inércia da parte autora.

Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 0011999-88.2008.8.26.0609
Voto no 42.976 morf
Registro: 2020.0000076508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011999-88.2008.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TORRES DO TABOÃO, é apelado GLAUCE
CRISTINA ATALLA PEREIRA DOS SANTOS (NÃO CITADO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011999-88.2008.8.26.0609
Voto n.o 42.976 – morf
2
Apelação n.o 0011999-88.2008.8.26.0609
Apelante: Condomínio Residencial Torres do Taboão
Apelada: Glauce Cristina Atalla Pereira dos Santos (não citada)
Comarca: Taboão da Serra (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Ruslaine Romano
VOTO N.o 42.976
Apelação Cobrança de Condomínio.
Não se há de falar em prescrição, uma vez que a demora
para a citação da ré não decorre de inércia da parte autora.
Recurso provido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 128/131 reconheceu a prescrição
e julgou extinto o processo. Apela o autor a fls. 135/143. Não vieram
contrarrazões porque não citada a parte contrária.
É o relatório.
Não se há de falar em prescrição, uma vez que a
demora para a citação da ré não decorreu de inércia da parte autora, a qual vem
solicitando a realização de diligências, no sentido de localização da ré.
Observo que, caso seja infrutífera a derradeira
tentativa de localização do endereço da ré, via sistemas eletrônicos (BacenJud,
Renajud, Infojud, entre outros), às custas do autor, fica desde logo deferido o
pedido de citação por edital, também às custas do autor.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para,
afastada a prescrição, determinar o prosseguimento do processo, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica